Tribunal: TJSP
Processo: 2011950-35.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática do crime de uso de documento falso. Pretendida a soltura do paciente. Inadmissibilidade. Réu reincidente específico. Risco concreto de reiteração delitiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Incabível a concessão da liberdade provisória ou a imposição de medidas cautelares diversas

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática do crime de uso de documento falso. Pretendida a soltura do paciente. Inadmissibilidade. Réu reincidente específico. Risco concreto de reiteração delitiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Incabível a concessão da liberdade provisória ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.